Tribunal: STF
Processo: RE 467404
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGEM 
   DENOMINADA "DIÁRIA OPERACIONAL". EXTENSÃO A MILITAR APOSENTADO. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL.
1. Entendimento contrário do adotado pela 
   Instância Judicante de origem exigiria o reexame da legislação 
   ordinária pertinente (Lei estadual 4.761/95), providência vedada 
   neste momento processual.
2. Precedentes: AIs 463.822-AgR, da 
   relatoria da ministra Ellen Gracie; e 471.564, da relatoria do 
   ministro Sepúlveda Pertence; bem como REs 399.651, da minha 
   relatoria; e 473.892-AgR, da relatoria do ministro Joaquim 
   Barbosa.
3. Agravo regimental desprovido.